Tribunal: TRF3
Processo: 5077323-39.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
263/689)

5077323-39.2026.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077323-39.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TIRSO DONIZETTI CORREA BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ISABELLA CHAUAR LANZARA PESSAMILIO - SP366888-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA SILVEIRA QUIRINO SCHNEIDER - SP509247-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo sentença que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação da Data de Início do Benefício na DER em 26.04.2023.

A autarquia sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1124/STJ, a ausência de interesse de agir por inovação probatória em juízo, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à radiação solar e requer, subsidiariamente, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir em razão da apresentação de prova técnica apenas em juízo; (ii) saber se é possível o reconhecimento da especialidade do labor por exposição a ruído e radiação não ionizante, inclusive mediante perícia indireta; e (iii) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que se encontra amparada na prova dos autos e na jurisprudência aplicável.

A preliminar de ausência de interesse de agir não procede, pois o segurado, na via administrativa, requereu a atuação do INSS para obtenção de documentos e produção de prova, sem êxito, o que autoriza a produção probatória em juízo.

A situação se enquadra na hipótese do item 2.2 do Tema 1124/STJ, pois houve instrução administrativa deficiente sem oportunização de complementação probatória pela autarquia, permitindo a fixação do termo inicial na DER.

O reconhecimento da especialidade do labor é devido em razão da exposição a ruído em níveis superiores aos limites legais e à radiação não ionizante, conforme laudos periciais e demais documentos constantes dos autos.

A perícia indireta ou por similaridade é admitida quando inviável a produção de prova direta, não podendo o segurado ser prejudicado pela ausência de documentação da empresa.

O laudo pericial judicial constitui prova idônea para a comprovação da especialidade, desde que lastreado em início de prova material, sendo desnecessária a contemporaneidade dos documentos.

A ausência de comprovação da eficácia do EPI afasta a descaracterização da especialidade, nos termos do Tema 1090/STJ.

A exposição à radiação não ionizante, inclusive decorrente de atividades a céu aberto, autoriza o enquadramento como atividade especial, conforme previsão normativa aplicável ao período.

A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER é adequada, pois demonstrado que o segurado já preenchia os requisitos nessa data, além de configurada a hipótese de atuação cooperativa insuficiente do INSS.

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois é passível de revisão por meio de agravo interno, conforme entendimento do STJ e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com manutenção integral da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. Não há ausência de interesse de agir quando o segurado, na via administrativa, requer a produção de prova e não é atendido pela autarquia, sendo admissível a complementação probatória em juízo; 2. É possível o reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído e radiação não ionizante, inclusive com base em perícia indireta; 3. Nos termos do Tema 1124/STJ, admite-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER quando o INSS deixa de oportunizar a complementação da prova administrativa; 4. A ausência de comprovação da eficácia do EPI mantém o enquadramento da atividade especial; 5. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando sujeita a controle por agravo interno.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; CPC, art. 932; Decreto no 53.831/1964, código 1.1.4; Decreto no 83.080/1979, código 1.1.5.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP; STJ, REsp 1.912.784/SP; STJ, REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF 3a Região, ApCiv 0015578-27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, 7a Turma, j. 07.12.2018; TRF 3a Região, ApCiv 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10a Turma, j. 19.07.2017; TRF 3a Região, ApCiv 5000178-20.2021.4.03.6138, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10a Turma, j. 11.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5077323-39.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ISABELLA CHAUAR LANZARA PESSAMILIO - SP366888-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA SILVEIRA QUIRINO SCHNEIDER - SP509247-N

APELADO: TIRSO DONIZETTI CORREA BARBOSA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, com a manutenção da sentença que determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros a partir da DER em 26.04.2023.

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS em síntese, ser necessária a interposição do presente recurso para o acesso às instâncias superiores e afirma a necessidade de sobrestamento pelo Tema 1124/STJ e a falta de interesse de agir por inovação probatória (laudo pericial). Requer, subsidiariamente, a fixação da DIB na citação, uma vez que a questão tratada nos autos não se subsume o "item 2.2. do acórdão de julgamento do Tema no1124 do STJ, bem como requer o afastamento da especialidade por exposição à radiação solar, sob o argumento de que fontes naturais não possuem previsão legal para fins de enquadramento.

Pugna pelo juízo de retratação.

Instada à manifestação, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a Autarquia Previdenciária em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...)

DO CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda previdenciária objetivando o reconhecimento de tempo de atividade em condições especiais, com a condenação da Autarquia Previdenciária à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 26.04.2023 (ID 352363305 - fls. 01).

Passo ao exame dos períodos controversos, face às provas colacionadas aos autos:

- de 01.08.1986 a 31.07.1987

Empregador: COMÉRCIO DE VIDROS DO PRIMO LTDA.

Atividade: auxiliar de vidraceiro

Provas: cópia da CTPS (ID 352363305 - fls. 19) e Laudo pericial (ID 352365058)

Agente nocivo: ruído de 87,3 dB(A)

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão por exposição ao agente nocivo ruído, nos termos do código 1.1.5 do Anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 18.08.1987 a 30.04.1988; de 03.04.2000 a 12.06.2009

Empregador: UTILFERTIL IND. E COM. DE FERTILIZANTES LTDA. / NUTRIEN AG SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.

Atividade: ajudante geral

Provas: cópia da CTPS (ID 352363305 - fls. 19/20); PPP (ID 352363309, com emissão em 18.11.2019)

Laudo pericial indireto por similaridade (ID 352365058)

Agente nocivo: ruído de 87,4 dB(A)

Conclusão: possível o enquadramento dos períodos laborais em questão por exposição ao agente nocivo ruído, nos termos do código 1.1.5 do Anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 10.02.2000 a 10.03.2000

Empregador: INCOMASA COMÉRCIO DE MADEIRAS SANTA ANA LTDA.

Atividade: conferente

Provas: cópia da CTPS (ID 352363305 - fls. 20) e Laudo pericial (ID 352365058)

Agente nocivo: radiação não ionizante (“Atividades realizadas predominantemente em áreas externas”)

Conclusão: demonstra-se a especialidade do labor no período em questão, pela exposição do autor ao agente nocivo radiação, nos termos do código 1.1.4 do Anexo ao Decreto no 53.831/64.

- de 18.12.2009 a 18.03.2011

Empregador: JOSÉ SALVADOR LEAL

Atividade: armador de ferragem

Provas: cópia da CTPS (ID 352363305 - fls. 21) e Laudo pericial indireto por similaridade (ID 352365058)

Agente nocivo: radiação não ionizante (“Atividades realizadas predominantemente em áreas externas”)

Conclusão: demonstra-se a especialidade do labor no período em questão, pela exposição do autor ao agente nocivo radiação, nos termos do código 1.1.4 do Anexo ao Decreto no 53.831/64.

A perícia indireta ou por similaridade é admitida nos casos em que a empresa encerrou suas atividades e não há outro meio para demonstrar a especialidade do labor, não podendo o segurado sofrer as consequências pela inatividade do seu local de trabalho.

Ressalte-se que o laudo técnico judicial é prova suficiente do labor especial, desde que lastreado em início de prova material das condições de trabalho por ele analisadas, uma vez que realizado em parte in loco e mensura a eventual exposição aos agentes nocivos de acordo com as atividades exercidas pela parte autora no período laboral indicado, utilizando-se inclusive de outros documentos fornecidos pelos empregadores para melhor precisar as atividades que eram exercidas pela parte autora.

No caso concreto, o INSS, em preliminar de apelação, suscita a ausência de interesse de agir da parte autora, ao argumento de que os documentos essenciais à comprovação da especialidade do labor teriam sido apresentados exclusivamente em juízo, sem prévia submissão à apreciação administrativa.

Todavia, a alegação não procede.

Observa-se que o autor informou no processo administrativo que os empregadores não forneceram os formulários e laudos pleiteados, tendo formulado requerimento para que o INSS os oficiasse a fim de que procedessem à sua apresentação, ou ainda, procedesse à realização de pesquisa externa ou perícia nos locais (ID 352363305 – fls. 04/06).

Assim, a situação apresentada se amolda àquela descrita no tópico "2.2." do acórdão de julgamento do Tema no 1124 do STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, in verbis:

"(...) 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.(...)" g.n.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição aos agentes nocivos, por meio da perícia judicial e do PPP apresentado em juízo, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 07.12.2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19.07.2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema no 1090/STJ.

CONCLUSÃO

Considerados os períodos de atividade especial reconhecidos nestes autos, com conversão em comum, e demais períodos de atividade laboral comum do demandante, constata-se que até a data DER, em 26.04.2023, o autor computava tempo de contribuição suficiente ao deferimento da aposentadoria nos termos dos arts. 17 e 20 da regra de transição da EC no 103/2019, com 36 anos, 9 meses e 12 dias.

Assegura-se ao segurado o benefício mais vantajoso, nos termos do Tema no 334/STF.

Fixo a Data de Início do Benefício (DIB) na DER (26.04.2023), nos termos do entendimento pacificado com o julgamento do Tema n° 1124 pelo C. STJ, do qual cite-se a referência:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

(...)

10.2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

A concessão ou revisão do benefício na via judicial não está condicionada à apresentação da autodeclaração a que alude a Portaria n° 450/2020 da Presidência do INSS.

Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito.

Ademais, não se verifica a ocorrência, na espécie, da prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, dado que, do termo inicial do benefício até a data do ajuizamento da presente ação, não houve o decurso de cinco anos.

(...)"

No caso concreto, não merece reparos a decisão agravada que admitiu o reconhecimento do labor especial pela exposição à radiação não ionizante (ultravioleta), com amparo na conclusão lançada no laudo de perícia judicial ID 352365058.

Ademais, de ofício, mostra-se pertinente suprir omissão, impondo-se acréscimo de fundamentação, em relação ao intervalo laboral de 03.04.2000 a 12.06.2009, uma vez que, conforme perícia técnica, o enquadramento como especial se faz pela exposição ao agente nocivo ruído aferido em 87,4 dB, e ainda pela exposição à radiações não ionizantes (código 1.1.4 do anexo ao Decreto no 83.080/79).

Nesse sentido, pertinente citar o precedente jurisprudencial desta C. 10a Turma sobre o tema:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUMENTO DO TEMPO TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO. REFLEXO NA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora/INSS em face da sentença que julgou improcedente/parcialmente procedente/procedente o pedido de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; (ii) revisão do tempo contributivo e da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. Sobre o enquadramento dos períodos indicados como especiais, tem-se que o trabalho exposto a agente químico cancerígeno constante na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), divulgada pela Portaria Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, editada pelos Ministros do Trabalho e do Emprego, da Saúde e da Previdência Social, é suficiente para a comprovação da atividade especial. O laudo pericial produzido na presente ação concluiu que a parte autora ficou exposta, nos períodos de 10.10.1976 a 12.12.1979, 01.11.1986 a 18.05.1987 e 09.07.1991 a 27.08.1991, à radiação ultravioleta, não havendo comprovação de que tenha recebido equipamento de proteção, razão pela qual os referidos períodos devem ser reconhecidos como especiais.

4. Somado todo o tempo de contribuição reconhecido, totaliza a parte autora 36 (trinta e seis) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias, na data do requerimento administrativo (D.E.R. 03.10.2008), fazendo jus à pleiteada revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição. O benefício é devido a partir da data do requerimento administrativo (D.E.R.) ou, na sua ausência, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação parcialmente provida para reconhecer como especiais os períodos de 10.10.1976 a 12.12.1979, 01.11.1986 a 18.05.1987 e 09.07.1991 a 27.08.1991, mantida a especialidade do período de 01.04.1997 a 01.02.1998, devendo o INSS revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição atualmente implantado (NB 42/144.584.171-9), a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 03.10.2008), observada a prescrição quinquenal, ante a comprovação de todos os requisitos legais, condenando o INSS a arcar com o pagamento da verba honorária fixada no percentual mínimo, na forma do disposto no art. 85, § 3o e § 4o, II, e no art. 86, todos do CPC, com incidência sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ). Fixados, de ofício, os consectários legais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000178-20.2021.4.03.6138, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 11/12/2025, DJEN DATA: 16/12/2025)." g.n.

Sobre a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros desde a DER em 26.04.2023, considerou-se que a situação posta nos autos se amolda àquela descrita no tópico "2.2" do acórdão de julgamento do Tema no1124 do C. STJ.

Argumenta a Autarquia Previdenciária agravante que "não há que se falar em instrução deficiente" do processo administrativo, uma vez que as informações lançadas pelo empregador no PPP gozam de presunção de veracidade, bem como o fato da perícia judicial ter apontado fator de risco não indicado nesse PPP não significa instrução deficitária desse documento, a atrair a incidência da hipótese aventada no tópico "2.2." do acórdão de julgamento do Tema no1124 do C. STJ.

Pois bem. No caso em apreço, de fato é certo que o suporte fático-probatório apresentado na esfera administrativa não continha elementos suficientes à formação de juízo favorável à pretensão da parte autora.

Ainda crível que apenas a prova complementar é apta a preservar a coerência entre as instâncias e, por conseguinte, autorizar a fixação do termo inicial na data do requerimento, compreendendo-se por "complementar" a prova que corrobora, esclarece ou subsidia elementos já constantes do acervo administrativo, e não a que inova substancialmente no conjunto probatório.

É o que ocorre, por exemplo, quando um PPP desprovido de identificação de responsável técnico tem suas informações validadas por LTCAT posteriormente apresentado em juízo, que apenas confirma registros ambientais previamente existentes e levados ao crivo da administração.

Diversamente, quando a prova produzida no curso do processo introduz elementos técnicos novos, não submetidos à apreciação administrativa, rompe-se a identidade fática entre as instâncias administrativa e judicial, atraindo a incidência da regra segundo a qual os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação, momento em que a Autarquia toma ciência do novo substrato probatório.

Contudo, a situação apresentada nestes autos distingue-se das conclusões acima lançadas, no aspecto em que, para parcela dos períodos laborais reconhecidos especiais (01.08.1986 a 31.07.1987, de 10.02.2000 a 10.03.2000 e de 18.12.2009 a 18.03.2011), o segurado, desprovido dos elementos de prova necessários, ainda naquela esfera administrativa, expressamente formulou pedido ao ente autárquico para que atuasse cooperativamente, com a expedição de ofícios às empresas para obtenção da documentação necessária, ou mesmo, para que procedesse à Justificação Administrativa, o que fez com amparo na própria normativa do Instituto Previdenciário (ID 352363305- fls. 04/06 e fls. 37/48).

Sem a obtenção de êxito em sua pretensão administrativa, a qual restou indeferida pela Autarquia Previdenciária, restou-lhe socorrer-se das vias judiciais, presumindo-se assim em favor do demandante, a submissão do caso àquela hipótese elencada no "tópico 2.2. do acórdão", a autorizar-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros a partir da DER:

"(...)10.2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo sentença que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação da Data de Início do Benefício na DER em 26.04.2023.

A autarquia sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1124/STJ, a ausência de interesse de agir por inovação probatória em juízo, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à radiação solar e requer, subsidiariamente, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir em razão da apresentação de prova técnica apenas em juízo; (ii) saber se é possível o reconhecimento da especialidade do labor por exposição a ruído e radiação não ionizante, inclusive mediante perícia indireta; e (iii) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que se encontra amparada na prova dos autos e na jurisprudência aplicável.

A preliminar de ausência de interesse de agir não procede, pois o segurado, na via administrativa, requereu a atuação do INSS para obtenção de documentos e produção de prova, sem êxito, o que autoriza a produção probatória em juízo.

A situação se enquadra na hipótese do item 2.2 do Tema 1124/STJ, pois houve instrução administrativa deficiente sem oportunização de complementação probatória pela autarquia, permitindo a fixação do termo inicial na DER.

O reconhecimento da especialidade do labor é devido em razão da exposição a ruído em níveis superiores aos limites legais e à radiação não ionizante, conforme laudos periciais e demais documentos constantes dos autos.

A perícia indireta ou por similaridade é admitida quando inviável a produção de prova direta, não podendo o segurado ser prejudicado pela ausência de documentação da empresa.

O laudo pericial judicial constitui prova idônea para a comprovação da especialidade, desde que lastreado em início de prova material, sendo desnecessária a contemporaneidade dos documentos.

A ausência de comprovação da eficácia do EPI afasta a descaracterização da especialidade, nos termos do Tema 1090/STJ.

A exposição à radiação não ionizante, inclusive decorrente de atividades a céu aberto, autoriza o enquadramento como atividade especial, conforme previsão normativa aplicável ao período.

A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER é adequada, pois demonstrado que o segurado já preenchia os requisitos nessa data, além de configurada a hipótese de atuação cooperativa insuficiente do INSS.

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois é passível de revisão por meio de agravo interno, conforme entendimento do STJ e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com manutenção integral da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. Não há ausência de interesse de agir quando o segurado, na via administrativa, requer a produção de prova e não é atendido pela autarquia, sendo admissível a complementação probatória em juízo; 2. É possível o reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído e radiação não ionizante, inclusive com base em perícia indireta; 3. Nos termos do Tema 1124/STJ, admite-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER quando o INSS deixa de oportunizar a complementação da prova administrativa; 4. A ausência de comprovação da eficácia do EPI mantém o enquadramento da atividade especial; 5. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando sujeita a controle por agravo interno.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; CPC, art. 932; Decreto no 53.831/1964, código 1.1.4; Decreto no 83.080/1979, código 1.1.5.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP; STJ, REsp 1.912.784/SP; STJ, REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF 3a Região, ApCiv 0015578-27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, 7a Turma, j. 07.12.2018; TRF 3a Região, ApCiv 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10a Turma, j. 19.07.2017; TRF 3a Região, ApCiv 5000178-20.2021.4.03.6138, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10a Turma, j. 11.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão